Tribunal: CARF
Processo: 10882.908612/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.908612/2009-64
ACÓRDÃO
2402-013.279 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NATURA COSMETICOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria
efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido, demonstrar com
clareza a existência do direito creditório pleiteado. Confirmada a existência
e disponibilidade do crédito, válida a compensação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.279 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.908612/2009-64
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Winderson Botto, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).
A Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano se declarou impedida, sendo
substituída pelo Conselheiro Wilderson Botto

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário (e-fls. 109/200) em face do Acórdão n. 0540.773 -
1a. Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - Campinas (SP) - DRJ/CPS
(e-fls. 90/105), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade (e-fls. 04/16) e não
reconheceu direito creditório com fulcro em pagamento indevido ou a maior de IRRF.
Por bem descrever os fatos, empresto o relatório da Resolução 2402.000.707
O sujeito passivo foi cientificado do Acórdão n. 05-40.773 (e-fls. 90/105), em
18/07/2013 (e-fl. 107), cujo entendimento encontra-se sumarizado na ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido
ou maior que o devido, sobretudo quando argumenta ter errado ao confessar em DCTF débito
maior do que aquele que alega seria devido.
Sem a comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não há como
homologar a compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em face do Acórdão n. 05-40.773 (e-fls. 90/105), a impugnante, agora Recorrente,
apresentou, em 15/08/2013, Recurso Voluntário (e-fls. 109/200), reforçando a procedência do
direito creditório, esgrimindo, em linhas gerais, os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade (e-fls. 04/16)

Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.279 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.908612/2009-64
3
Em análise por este colegiado, com outra composição, definiu-se pela necessidade
de uma diligência à unidade de origem, para buscar os seguintes esclarecimentos:
i)
a efetiva disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro
PER/DCOMP),
ii)
ii) se os valores estão corretos; e
iii)
se todos os documentos que originaram o crédito se coadunam com o
disposto nos sistemas da RFB, inclusive outras declarações da Recorrente,
como, por exemplo, as respectivas DIPJ e Dacon - observando-se que, após a
diligência ora solicitada, deverá a Unidade de Origem consolidar Informação
Fiscal em face das verificações realizadas, cientificando a Recorrente do seu
teor e concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência, para
que, querendo, apresente contrarrazões.

Em resposta, a Unidade da RFB traz, em suas conclusões as respostas aos
questionamentos deste colegiado

“Verifique se os valores estão corretos”.

1.1. Resposta => Considerando tudo o que consta nos
autos; considerando os argumentos da interessada, os quais foram
manejados de forma clara e didática para demonstrar que ela cometeu
ERRO de fato no recolhimento do IRRF (código 0561); considerando que a
interessada efetuou novamente o recolhimento do valor no código de IRRF
correto (código 0473), apesar de não ter declarado esse fato em DCTF
retificadora;
considerando,
assim,
que
houve
recolhimento
em
duplicidade, considero, salvo melhor juízo, que o valor requerido como
pagamento indevido ou a maior está correto.
Em suas conclusões destaca:
Pelo exposto, considerando tudo o que consta nos autos proponho o
deferimento do direito creditório manifestado no PER/DCOMP no.
00723.26660.100709.1.3.04-4897, no valor de R$ 41.436,42 (quarenta e
um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos) e a
homologação da compensação vinculada até o limite do valor do crédito
deferido.
Cientificado, o recorrente concorda com o apontamento da autoridade
tributária.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.279 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.908612/2009-64
4

Sem contrarrazões
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator:
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e, atendidos aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72, devendo portanto ser conhecido.
Trata-se de Recurso Voluntário onde a empresa se insurge contra decisão que não
homologou compensação realizada, devido a pagamento a maior de valores de IRRF.
Em oportuna e esclarecedora, a diligência demandada por este colegiado, com outra
compensação, as seguintes constatações:
1 - A recorrente cometeu ERRO de fato no
recolhimento do IRRF (código 0561); considerando que a
interessada efetuou novamente o recolhimento do valor no
código de IRRF correto (código 0473), apesar de não ter
declarado esse fato em DCTF retificadora; considerando, assim,
que houve recolhimento em duplicidade
Importa destacar que, dado o equívoco no procedimento, demonstrado na
diligência. as ferramentas de auditoria eletrônica acabaram por negar o pleito do recorrente.
Todavia, a busca pela verdade material, constatada na resposta à diligência e
materializada em sua conclusão é, na visão deste relator, irrefutável:
Pelo exposto, considerando tudo o que consta nos autos proponho o
deferimento do direito creditório manifestado no PER/DCOMP no.
00723.26660.100709.1.3.04-4897, no valor de R$ 41.436,42
(quarenta e um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e dois
centavos) e a homologação da compensação vinculada até o limite do
valor do crédito deferido.

Constatado pois, que assiste razão ao contribuinte, a declaração de compensação
de deverá ser homologada, até o limite do crédito reconhecido.

Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.279 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.908612/2009-64
5

Conclusão

Destarte, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe provimento,
reconhecendo a existência de direito creditório no montante de R$ 41.436,42 (valor original),
homologando a compensação vinculada, até o limite do valor reconhecido.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 255
DF CARF MF
Original